Tribunal: TJDFT
Processo: 0720728-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720728-78.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDILENE ALMEIDA DE GOUVEIA AGRAVADO: FABIO STARACE FONSECA, ELIANA GALESI FONSECA, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLAUDILENE ALMEIDA DE GOUVEIA contra a seguinte decisão proferida no INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA requerido em face de FÁBIO STARACE FONSECA, ALIANA GALESI FONSECA e MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME: “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado por CLAUDILENE ALMEIDA DE GOUVEIA face FABIO STARACE FONSECA e ELIANA GALESI FONSECA, sócios de MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME. O suscitante sustenta seu pleito com base na ausência de liquidez da empresa executada. Menciona a desconsideração pela via consumerista. Salienta o alargado lapso temporal desde o início do cumprimento de sentença. Instados a manifestarem-se, os suscitados apresentaram impugnação ao ID 188025787. Em suma, diz indevida a desconsideração. Sustenta a existência de patrimônio para satisfação do crédito. Relata inexistência de fraude ou abuso. Resposta à impugnação ao ID 201888727. Outras manifestações ao ID 204238223 e 204375045, além de IDs 209690495, 209731358 e 214268512. Contrato social ao ID 120304757. É o relato que importa. A discussão deste incidente cinge-se sobre a possibilidade ou não da aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica a este caso concreto. Isto posto, mister retornar à relação constituída entre as partes e que, ao fim e ao cabo, deu ensejo a este processo. A demanda deve ser analisada à luz dos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, as partes configuram o que descrevem os art. 2o e 3o da Lei 8.078/90. Por esta lógica, seria aplicável a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que, no ordenamento jurídico nacional, resta cristalizada no art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor – aplicável às partes como se depreende da argumentação supra. Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Esse entendimento é amplamente encampado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, haja visto publicação na revista digital “CDC na visão do TJDFT”, onde se lê: O ordenamento jurídico brasileiro adotou, como regra, a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, mas a legislação consumerista incorporou a Teoria Menor, por ser mais ampla e mais benéfica ao consumidor, pois não exige prova da fraude, do abuso de direito ou de confusão patrimonial. Portanto, basta a demonstração do estado de insolvência do fornecedor ou do fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Trecho de ementa “(...) 1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária, com aplicação restrita a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e pelo Direito do Consumidor. 2. Segundo entendimento perfilhado pelo c. STJ, a teoria menor pode ser aplicada na hipótese de comprovação da insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018). 3. Tratando-se de incontroversa relação de consumo, inexistindo bens penhoráveis e havendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, decorrente da ausência de patrimônio da sociedade empresária executada com aptidão para quitação do débito exequendo, deve ser mantida a decisão recorrida, que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo consumidor, ora agravado, para alcançar o patrimônio dos sócios da fornecedora, ora recorrentes, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC." (grifo nosso) Acórdão 1394567, 07345048720218070000, Relatora: SANDRA REVES, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJe: 11/2/2022. Disponível em . Acesso dia 02 de dezembro de 2024. Acrescento também: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DEINSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE PERSONALIDADEJURÍDICA. GRUPO ECONOMICO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. DECISÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 5. O artigo 50, do Código Civil preconiza a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica em casos de abuso por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O artigo 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor autoriza a desconsideração da personalidade empresarial, na hipótese de ato ilícito, violação dos estatutos da empresa, falência, insolvência ou encerramento das atividades provocadas por má administração. 6. O parágrafo 5o do citado artigo preconiza que, em caso de prejuízo causado ao consumidor, sempre será possível a desconsideração da personalidade jurídica para ressarcir o dano. O dispositivo alberga a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que pressupõe o simples inadimplemento do devedor para a sua aplicação, não havendo que se perquirir acerca da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial ou as demais hipóteses enumerativas constantes do caput do art. 28do CDC. [...]. (Acórdão 1295836,07009913120208079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira TurmaRecursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.) Nada obstante, conforme se extrai do trecho em destaque do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, a desconsideração não é automática. Neste caso concreto, não se vislumbra os requisitos espeque para a desconsideração, porquanto faltantes elementos probatórios robustos o suficiente para medida tão excepcional seja tomada. Explico. Em primeiro lugar, tem-se que a sentença executada data de 2013; o cumprimento de sentença de que brotou este incidente e 2018. É dizer, os fatos a que se referem mencionada sentença é sobremaneira pretéritos, insuficientes para dar supedâneo ao pleito do suscitante. Não custa lembrar ainda que, o Código de Processo Civil estabeleceu a dinâmica de ônus probatório segundo a qual incumbe ao autor provar fato constitutivo de seu direito – é a inteligência do art. 373, I. Nesse esteio, depois de franqueado amplo acesso aos meios de prova e de ter sido oportunizada a livre produção de elementos de convicção, não restou estabelecida aderência lógica entre o que narrou a parte suscitante com o que foi possível prospectar da realidade. Por todo o exposto, julgo improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Traslade-se cópia desta decisão para o cumprimento de sentença n. 0702044-34.2018.8.07.0006. Por fim, arquivem-se estes.” (...) “Alega a parte autora, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa e contraditória. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no artigo 1.022 do CPC. As irresignações dizem respeito à conclusão a que chegou o Juízo e, portanto, devem ser impugnadas pela via própria. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado.” A Agravante sustenta (i) que, “Embora exista fração de imóvel em nome da empresa, trata-se de bem sem liquidez, incapaz de adimplir a obrigação, o que evidencia a insolvência da pessoa jurídica”; (ii) que, “Diante desse cenário, e com fundamento no art. 28, caput e § 5o, do CDC, foi proposto o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cujo pedido foi indeferido sob os argumentos de “falta de provas robustas” e “antiguidade dos fatos””; (iii) que “Esse entendimento é equivocado, obscuro e contraditório, pois: Não há limitação temporal na legislação aplicável (CDC e art. 133 do CPC); A persistência do prejuízo justifica a medida, mesmo após anos; Não existe jurisprudência que condicione o IDPJ à contemporaneidade dos fatos; O próprio TJDFT, em decisão recente (REsp no 0751828- 22.2023.8.07.0000), reconheceu a possibilidade de desconsideração mesmo após mais de cinco anos da sentença”; (iv) que a “decisão agravada atribui à autora um ônus probatório excessivo, fundamentando-se no art. 373, I, do CPC, e desconsiderando integralmente a regra de inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao consumidor hipossuficiente, como ocorre no presente caso”; e (v) que “Foi trazido aos autos o REsp no 0751828-22.2023.8.07.0000, envolvendo a mesma parte agravada e objeto idêntico, no qual o TJDFT reconheceu a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 28, §5o, do CDC, diante da insolvência da empresa e da frustração reiterada na localização de bens”. Requer a antecipação da tutela recursal “para que seja determinada, liminarmente, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda., com o redirecionamento da execução aos sócios Eliana Galesi Fonseca e Fábio Starace Fonseca”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito da Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso ou por qualquer outro prejuízo processual a Agravante. Não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual da Agravante até o julgamento do recurso. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 01 de junho de 2025. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador